Tribunal: TJMT
Processo: 1016908-30.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016908-30.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), ARY DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 045.997.801-20 (AGRAVADO), SIMON MANCIA - CPF: 094.510.229-10 (ADVOGADO), JOSE CARLOS SIGARINI LOPES - CPF: 395.482.791-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE EXIBIÇÃO DOCUMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DAS MESMAS ALEGAÇÕES DO RECURSO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS OU ELEMENTOS APTOS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento manejado contra decisão proferida em ação de exibição de documentos, na qual foi deferida tutela de urgência para determinar que a instituição financeira apresentasse cópia integral dos contratos indicados na petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento deve ser reformada diante da alegação de prescrição da pretensão de exibição documental ainda não apreciada pelo Juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo de Instrumento possui natureza
secundum eventum litis
, limitando-se à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sendo vedada a apreciação originária de matéria não examinada pelo Juízo de primeiro grau.

4. A alegação de prescrição da pretensão de exibição documental, quando suscitada em contestação e ainda pendente de apreciação pelo Juízo de origem, não pode ser examinada diretamente pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

5. O Agravo Interno não comporta provimento quando a parte recorrente se limita a reproduzir as razões anteriormente deduzidas, sem apresentar fundamentos novos capazes de infirmar a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021 e 1.015; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AgR 35162/2017.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016908-30.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

AGRAVADO:

ARY DE OLIVEIRA LOPES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra a decisão monocrática de Id. 362063351, que não conheceu, sob pena de supressão de instância do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos n. 1003929-10.2026.8.11.0041, ajuizada pelo ora Agravado, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a instituição financeira exiba nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, cópia integral dos contratos individuados na petição inicial.

Em suas razões, repisa, de forma
ipsis litteris
, as razões apresentadas no instrumental, indicando que os contratos objeto da ordem judicial foram celebrados entre 2010 e 2015, com últimos descontos ocorridos há mais de dez anos, estando, portanto, fulminados pela prescrição decenal prevista no art. 205 do CC, e que o dever de guarda de documentos por instituições financeiras está limitado ao prazo prescricional da pretensão a que se vinculam.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão, para que seja conhecido e provido o Agravo de Instrumento.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 375846358).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo Interno proposto por CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra a decisão monocrática de Id. 362063351, que não conheceu, sob pena de supressão de instância do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos n. 1003929-10.2026.8.11.0041, ajuizada pelo ora Agravado, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a instituição financeira exiba nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, cópia integral dos contratos individuados na petição inicial.

Analisando as razões recursais, verifica-se que a parte Agravante repisa, de forma
ipsis litteris
, as alegações apresentadas anteriormente nos autos, inexistindo quaisquer fatos ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Com efeito, como indicado na decisão recorrida, no recurso de Agravo de Instrumento compete ao Tribunal analisar apenas o acerto ou desacerto da decisão recorrida, sem adentrar em matéria não apreciada na origem, sob pena de supressão de Instância, e, no caso em tela, a alegada ocorrência de prescrição da pretensão do Autor/Agravado trata-se de questão ainda não apreciada na origem.

Outrossim foi esclarecido que a questão foi suscitada pela Agravante em preliminar de contestação, a qual ainda não foi apreciada, o que apenas corrobora a ausência de deliberação sobre a matéria na origem e a impossibilidade de análise da matéria no instrumental.

Como se vê, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2º, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026